Tribunal: STF
Processo: HC 234824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruna Gabriela de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2123045/SP, concedendo, todavia, a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que a paciente foi inicialmente condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes tipificados no artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    A impetrante sustenta, em síntese, que o afastamento da benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não apresentou fundamentação idônea, bem como ocorreu acréscimo de fundamentos pelo TJSP.



    Requer a concessão da ordem, para que seja aplicado



    “o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como seja reconhecida a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉ PRIMÁRIA. REGIME FECHADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 



1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 



2. Na hipótese, a agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 83 do STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ. 



3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para readequar o regime prisional. 



4. Fixada a pena definitiva em 8 anos de reclusão, sendo primária a ré e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



5. Cabível também a concessão de habeas corpus de ofício aos corréus Daniel Viturino e Edilson Fernandes, para fixar o quantum de aumento pela agravante da reincidência na fração de 1/6. 



6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade à ora agravante e ao corréu Fragner Jordy; e para redimensionar a pena dos corréus Daniel Viturino e Edilson Fernandes.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Além disso, verifico que a questão alusiva à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e ao alegado acréscimo de fundamentação no TJSP não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa:



    “Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da significativa quantidade de droga apreendida, e também em face da localização com os réus de diversos petrechos comumente utilizados na preparação de porções da droga, de modo que certamente se dedicavam com habitualidade ao tráfico, associados para tal prática, não sendo merecedores da benesse. Ademais, os réus ADILSON e DANIEL são reincidentes específicos” (doc. 3 fls. 58).



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente